Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714127-83.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII APELADO: DIONE NEGREIRO MONTEIRO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Sentenciado o feito (ID 46699278), fora interposta apelação pelo requerido FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII (ID 46699281), seguido de contrarrazões apresentadas pelo autor/apelado DIONE NEGREIRO MONTEIRO (ID 46699292). Consta dos autos, todavia, petição rotulada e contrarrazões à apelação apresentada pelo próprio apelante (ID 46699291), oportunidade em que, paradoxalmente, elenca preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade. Assim, intime-se o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII para que informe a localização nos autos (especificando o ID, visto que as mencionadas "fls. 218-231" não servem ao propósito) da apelação objeto das contrarrazões apresentadas no ID 46699291, sob pena de não conhecimento do aludido petitório. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator